Tribunal: TJES
Processo: 5001416-62.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001416-62.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: ARISTEU GONCALVES
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor ingressou com ação em face da ACE SEGURADORA S.A. uma vez que foi efetuado descontos na aposentadoria referente a seguro não contratado, no valor de R$ 58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Pleiteou assim, indenização por danos morais e repetição do indébito.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de 117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos) referente a repetição do indébito em dobro; ainda, condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, e R$3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais) a título de multa por litigância de má-fé.

O presente recurso interposto pela seguradora visa a reforma da sentença, aduzindo inexistência do dever da restituição em dobro; inexistência de litigância de má-fé; inexistência de dano moral; e por fim, excessivo valor da condenação imposta.

Após compulsar detidamente os autos, tenho que razão assiste ao recorrente no tocante a não incidência da restituição em dobro e inexistência de litigância de má-fé.

Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, segundo sua remansosa jurisprudência, somente haverá restituição em dobro quando comprovada a má-fé do condenado à devolução do valor recebido indevidamente.

Não tem sido diferente o entendimento desta Turma Recursal, segundo o qual, para que haja a dobra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, necessária se faz a presença de má-fé do condenado, o que não restou demonstrado nos autos.

De fato, a recorrente deveria ter comprovado que houve um contrato assinado pelo autor autorizando os descontos, o que não o fez, mas, em contrapartida, o autor não demonstrou nos autos que buscou o problema administrativamente, a justificar uma possível litigância de má-fé.

Neste caso, inexistindo litigância de má-fé, não há que se falar em restituição em dobro do indébito.

Quanto ao dano moral, consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano, mas aborrecimento que justifica uma reparação por danos morais, principalmente em razão dos descontos terem sido efetuados nos parcos vencimentos do recorrido, decorrente de seu benefício previdenciário.

Ressalte-se, por oportuno, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas também como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram. O dano moral existe, tendo em vista se tratar de um idoso que estava recebendo descontos indevidos de sua conta bancária.

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), penso ser elevado. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Face às ponderações alhures, constato que a indenização pelo dano moral deve ser reduzida para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que seja a parte recorrente condenada ao pagamento de R$ 58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos) referente a restituição simples do indébito, bem como extirpar a multa de litigância de má-fé, e ainda, que seja reduzido o
quantum
indenizatório a título de dano moral, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários (art. 55 da lei 9099/95).

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.